Tribunal: TJES
Processo: 5002655-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2022-07-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2655
-
89
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: CRESO SUERDIECK DOURADO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª CÂMARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE ESTELIONATO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL COMPLEXA.
LIBERAÇÃO DE
PASSAPORTE
MEDIANTE CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS.

NOVO EMPREGO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.

1. Na espécie, o paciente é suspeito da prática, dentre outros, dos crimes de estelionato, apropriação indébita previdenciária e lavagem de dinheiro em organização criminosa. Embora munido de elementos que autorizariam a decretação de prisão preventiva diante da demonstração dos indícios de autoria e materialidade, este Tribunal de Justiça, em momento anterior, entendeu por bem aplicar ao paciente medidas menos restritivas de direitos, mas suficientes para mantê-lo sob as rédeas da legislação brasileira.

2. Considerando que o passaporte foi entregue em 19/02/2020, levando em consideração o expressivo lapso temporal transcorrido em liberdade sem qualquer notícia de obstrução da justiça e, tendo em conta a possibilidade de assumir o novo emprego, deve o referido documento ser devolvido ao paciente.

3. Dada as peculiaridades do caso concreto, cujos autos evidenciam se tratar de investigação complexa, que envolve crimes que causaram dano patrimonial milionário e requerem a realização de diligências indispensáveis à formação da justa causa, devem ser impostas algumas condições à concessão da medida, para fins de assegurar a eventual e futura aplicação da lei penal, a investigação policial e a instrução criminal.

4. O paciente deve comunicar previamente ao juízo impetrado todas as viagens ao exterior, com apresentação das passagens aéreas de destino e de retorno, bem como do local de estadia ou outro onde possa ser prontamente localizado.

5. Ordem concedida em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
conceder

parcialmente a
ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002655-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BRUNO MATTOS ALBERNAZ DE MEDEIROS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº

5002655-89.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/06/2022

PACIENTE:
CRESO SUERDIECK DOURADO

IMPETRANTE:
BRUNO MATTOS ALBERNAZ DE MEDEIROS

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

CUSTOS LEGIS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
(ID 2370057) impetrado em favor de
CRESO SUERDIECK DOURADO
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 2ª Câmara Criminal de Guarapari.

Narra o impetrante que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu a prisão preventiva em desfavor do paciente (ID 2370062) no bojo do inquérito policial instaurado pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (Ação 279 - Processo nº 0000653-42.2020.8.08.0021), por força de notícia da prática das condutas previstas no art. 171,
caput
, do CP (estelionato), art. 1º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), arts. 299 c/c 304, ambos do CP (falsidade ideológica e documental), art. 168-A do CP (apropriação indébita previdenciária) e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), sendo a referida representação encaminhada ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari.

Relata que o magistrado entendeu por bem encampar a representação e decretar sua prisão preventiva (ID 2370062) e que contra tal decisão, o paciente ascendeu sua pretensão a este Tribunal de Justiça, com o desiderato de ver cessado o constrangimento ilegal que lhe era imposto.

Destaca que no julgamento do mérito do mencionado
writ
, lhe foi concedido o direito de responder à investigação em liberdade, entretanto, esta foi condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o recolhimento do passaporte.

Registra que desde que tomou conhecimento da investigação, o suspeito adotou atitudes colaborativas, tanto é que entregou espontaneamente o seu passaporte à autoridade policial, o que se deu em 19/02/2020 (ID 2370068), bem como compareceu para prestar depoimento sem sequer ter sido intimado para tanto em 25/06/2020, no auge da pandemia (ID 2370082).

Alega que todas as cautelares impostas vêm sendo fielmente cumpridas, sendo de especial relevo o fato de que desde a entrega do seu passaporte até o presente momento, passados mais de dois (02) anos, o paciente sequer passou à condição de indiciado.

Informa que este não oferece nenhum embaraço ao desenrolar das investigações que ainda se distanciam de um desfecho, revelando ainda que recentemente mudou-se de endereço e informou tal fato à autoridade policial (ID 23701850).

Defende a falta de razoabilidade de ver o paciente tolhido de sua plena liberdade por tempo considerável, sem que haja, ao menos indiciamento em seu desfavor.

Informa que, instado a se manifestar sobre o pedido de restituição do passaporte, o juízo singular entendeu por bem indeferi-lo (ID 2370067).

Pugna liminarmente pela devolução do mencionado documento, e, de forma subsidiária, de autorização para fazer as viagens internacionais indispensáveis aos seus negócios, sem prejuízo de prévia comunicação ao juízo natural.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2408087).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2456117).

O impetrante peticionou esclarecendo que o passaporte não foi recolhido por força de decisão judicial, conforme informado pela autoridade coatora, mas por ele entregue espontaneamente à autoridade policial que preside o procedimento investigativo nº 0000653-42.2020.8.08.0021.

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 2657138).

É o relatório.

À revisão.

Vitória-ES, 14 de junho de 2022.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO MATTOS ALBERNAZ DE MEDEIROS:-

Excelentíssimos Desembargadores que compõem esta Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ilustre representante do Ministério Público Estadual, nobres colegas aqui presentes, Serventuários, recebam os meus mais sinceros e cordiais cumprimentos.

Gostaria de consignar o tamanho da minha felicidade de estar assomando esta Tribuna pela primeira vez aqui no Estado do Espírito Santo. Sou do Rio de Janeiro, nunca tive essa oportunidade, hoje tenho, neste Tribunal que aprendi a respeitar, para muito além da técnica, mas pela receptividade, pela cordialidade e, sobretudo, pela intransigência com as garantias e prerrogativas constitucionais de todo e qualquer cidadão que dele precise, circunstâncias essas tão caras, sobretudo nesse momento que nós estamos atravessando de pandemia, enfim!

O objeto da impetração se mistura com essa assertiva, não destoa, é simples, porém é muito relevante, mas, antes, contudo, é imprescindível traçarmos uma anamnese do caso em concreto para que possamos entender mais essa questão.

Trata-se de inquérito policial instaurado há quase dois anos e meio, por força de teratológica, data vênia, notícia crime, que por sua vez foi encampada pelo Ministério Público Estadual e também foi prestigiada pelo Juízo de Piso, o Eminente Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Guarapari, sem qualquer contraponto, sem que fosse oportunizado ao ora paciente qualquer esclarecimento sobre os fatos.

Contra essa decisão, o paciente, com a antiga defesa não era esse signatário, ascendeu sua pretensão ao Tribunal de Justiça, esse Tribunal, sendo certo que a liminar em primeira análise foi negada, induvidosamente, pelo desconhecimento da verdade real envolta nesses autos.

Ato continuo, após a entrada desse causídico, foi feito um minucioso trabalho aqui no Espírito Santo, lembro, rememoro que cheguei numa segunda-feira e sexta-feira eu fui pedir, fui rogar pela reconsideração de liminar ao então Desembargador Sérgio Bizzotto, por quem tenho muito respeito, hoje não mais relator, estando hoje sob a relatoria Desembargador Walace.

Poderíamos ter ido ao STJ, mas não fizemos, resolvemos prestigiar este Tribunal e o Eminente Desembargador substituiu a prisão preventiva por cautelares alternativas do artigo 319 do Código Processo Penal.

A oportunidade do julgamento do mérito desse HC foi mantida a liminar outrora deferida, à exceção do pagamento da fiança, pois se sucedeu uma decisão da lavra do Eminente Ministro Sebastião Reis, que se estendeu ao ora paciente, no sentido de desobrigar o pagamento da fiança.

Pois bem.

No que diz respeito às cautelares impostas, muito especificamente à retenção do passaporte, cumpre registrar que o ora paciente, desde o primeiro momento, desde a primeira hora em que soube dessa investigação, adotou medidas absolutamente colaborativas.

A corroborar tal assertiva, foi a entrega espontânea do seu passaporte em sede policial em 19/02/2020, ou seja, muito antes de qualquer decisão nesse sentido.

Essa decisão foi implementada muito antes do que a decisão de mérito do HC.

Não obstante fez questão de comparecer espontaneamente sem ser intimado nas dependências da Delegacia para prestar o seu depoimento, os seus esclarecimentos.

Tudo isso que estou falando aqui está adonado na presente impetração.

Ora, se a cautelar se presta justamente para garantir o escorreito deslinde processual, consoante todas as atitudes do ora paciente, qualquer presunção ao contrário não caminha na sua direção, qualquer circunstância que desborde essa assertiva, não deve ser considerada, é inapropriada.

É forçoso concluir, noutro giro, que para além de tudo que foi esposado anteriormente, há nítido excesso no que tange às cautelares alternativas.

Nessa esteira, nos ensinava, com usual argúcia, com usual brilho, o emérito processualista Luiz Flávio Gomes: nem a prisão, nem qualquer outro tipo de medida cautelar pode durar além do tempo razoável. Todo excesso contraria frontalmente o princípio da proporcionalidade, na medida em que retrata o desarrazoado, o abusivo.

O sistema das medidas cautelares é totalmente incompatível com a regra de indeterminação temporal. Nenhuma medida cautelar, seja de prisão ou de qualquer outra natureza, pode ser decretada de forma excessiva, tão pouco pode durar mais do que necessário.

Sem embargos de tudo aqui, agrega-se o fato de o paciente ser um respeitado empresário no Estado do Rio de Janeiro e precisa empreender viagens ao exterior para formar parcerias. Hoje ele logrou alcançar um emprego em uma empresa de turismo, um empresa renomada no Rio de Janeiro, a empresa Outsider, que trabalha justamente com esse tipo de mister.

Senhor Presidente, a situação é grave.

O paciente encontra-se alijado das suas funções, às margens de um desligamento dessa referida empresa por não poder viajar com os clientes que arrecada.

Outro ponto sensível é que ora paciente, consoante laudo médico já acarretado nos autos da presente impetração, é pai de uma linda menina, que infelizmente é portadora de uma síndrome rara, incurável, denominada Síndrome de Rubinstein, possuindo déficit cognitivo e seu desenvolvimento corporal não se coaduna com a idade que ela se encontra. E, por óbvio, ela vive sob as suas expensas 100% (cem por cento).

A situação é grave, de fato, o cenário é muito grave.

Por outro lado, caso Vossas Excelências não entendam pela restituição plena do passaporte, este impetrante roga pela relativização da medida, com a consequente obrigatoriedade de comunicação do paciente em qualquer viagem que vier a ser concretizada. Essa, no mínimo, data vênia, é a medida mais consentânea com a razoabilidade, com o princípio da dignidade da pessoa humana, assentado na nossa Constituição.

Como se estivesse a mirar o caso em concreto, o Eminente Ministro Félix Fischer, no RHC 98.218, assim asseverou:

(...).

Com efeito, a medida de retenção do passaporte, no caso destes autos, dura prazo excessivo, que impõe a sua substituição por medidas menos restritivas.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso em habeas corpus para determinar a devolução do passaporte ao recorrente, substituindo a medida cautelar de retenção pelo dever de comunicar ao Juízo, antecipadamente, todas as viagens que pretenda fazer ao exterior, ressalvando-se a possibilidade do juízo processante aplicar as medidas cautelares que considere imprescindíveis.

Por essas e outras razões melhores, que decerto sobrevirão a Vossa Excelência, confia esse impetrante que esta Câmara decidirá o destino do ora paciente de forma absolutamente isenta, serena e imparcial, como, de resto, em todos os julgamentos pretéritos desta Colenda Câmara que eu tive o prazer de cotejar e, por conseguinte, determinar a restituição do passaporte, ainda que mediante prévio aviso de viagem.

É como encerro, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o ilustre advogado que fez uso da Tribuna. Sua Excelência, hoje, me entregou memorial, razão por que peço o retorno dos autos para uma reavaliação.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Os autos irão retornar ao gabinete de Vossa Excelência.

*

* *

gvg
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 20/07/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos e concedo parcialmente a ordem.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2655
-
89
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: CRESO SUERDIECK DOURADO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª CÂMARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
(ID 2370057) impetrado em favor de
CRESO SUERDIECK DOURADO

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de
Direito
da 2ª Câmara Criminal de Guarapari
.

Narra o impetrante que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu a prisão preventiva em desfavor do paciente (ID 2370062) no bojo do inquérito policial instaurado pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (Ação 279 - Processo nº 0000653-42.2020.8.08.0021), por força de notícia da prática das condutas previstas no art. 171,
caput
, do CP (estelionato), art. 1º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), arts. 299 c/c 304, ambos do CP (falsidade ideológica e documental), art. 168-A do CP (apropriação indébita previdenciária) e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), sendo a referida representação encaminhada ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari.

Relata que o magistrado entendeu por bem encampar a representação e decretar sua prisão preventiva (ID 2370062) e que contra tal decisão, o paciente ascendeu sua pretensão a este Tribunal de Justiça, com o desiderato de ver cessado o constrangimento ilegal que lhe era imposto.

Destaca que no julgamento do mérito do mencionado
writ
, lhe foi concedido o direito de responder à investigação em liberdade, entretanto, esta foi condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o recolhimento do passaporte.

Registra que desde que tomou conhecimento da investigação, o suspeito adotou atitudes colaborativas, tanto é que entregou espontaneamente o seu passaporte à autoridade policial, o que se deu em 09/02/2020 (ID 2370068), bem como compareceu para prestar depoimento sem sequer ter sido intimado para tanto em 25/06/2020, no auge da pandemia (ID 2370082).

Alega
que
todas as cautelares impostas vêm sendo fielmente cumpridas, sendo de especial relevo o fato de que desde a entrega do seu passaporte até o presente momento, passados mais de dois (02) anos, o paciente sequer passou à condição de indiciado.

Informa que este não oferece nenhum embaraço ao desenrolar das investigações que ainda se distanciam de um desfecho, revelando ainda que recentemente mudou-se de endereço e informou tal fato à autoridade policial (ID 23701850).

Defende a falta de razoabilidade de ver o paciente tolhido de sua plena liberdade por tempo considerável, sem que haja, ao menos indiciamento em seu desfavor.

Aduz que, instado a se manifestar sobre o pedido de restituição do passaporte, o juízo singular entendeu por bem indeferi-lo (ID 2370067).

Pugna liminarmente pela devolução do mencionado documento, e, de forma subsidiária, de autorização para realizar as viagens internacionais indispensáveis aos seus negócios, sem prejuízo de prévia comunicação ao juízo natural.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2408087).

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o paciente é suspeito da prática, dentre outros, dos crimes de estelionato, apropriação indébita previdenciária, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Extrai-se ainda que, embora munido de elementos que autorizariam a decretação de prisão preventiva diante da demonstração dos indícios de autoria e materialidade, este Tribunal de Justiça, em momento anterior, entendeu por bem aplicar ao paciente medidas menos restritivas de direitos, mas suficientes para mantê-lo sob as rédeas da legislação brasileira.

Na espécie, o impetrante alega a necessidade de liberação do passaporte do paciente para que este realize viagens internacionais cruciais aos negócios e, recentemente, que este logrou êxito em alcançar um emprego em renomada agência de viagens no Rio de Janeiro (Outsider Tours), que exige a posse do documento para o exercício do ofício.

Após compulsar com acuidade os autos, entendo que a ordem deve ser concedida em parte.

Considerando que o passaporte foi entregue em 19/02/2020, levando em consideração o expressivo lapso temporal transcorrido em liberdade sem qualquer notícia de obstrução da justiça e, tendo em conta a possibilidade de assumir o novo emprego, deve o referido documento ser devolvido ao paciente.

Entretanto, dada as peculiaridades do caso concreto, cujos autos evidenciam se tratar de investigação complexa, que envolve crimes que causaram dano patrimonial milionário e requerem a realização de diligências indispensáveis à formação da justa causa, entendo por bem impor algumas condições à concessão da medida, para fins de assegurar a eventual e futura aplicação da lei penal, a investigação policial e a instrução criminal.

Assim, o paciente deve comunicar previamente ao juízo impetrado todas as viagens ao exterior, com apresentação das passagens aéreas de destino e de retorno, bem como do local de estadia ou outro onde possa ser prontamente localizado.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, não havendo óbice à posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Diante do exposto,
CONCEDO

PARCIALMENTE A
ORDEM.

É como voto.

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Senhor Presidente, queria cumprimentar o ilustre advogado, compulsei o processado; na época esse foi um fato que teve repercussão no Município de Guarapari e percebi que, efetivamente, ele se encontra há mais de dois anos sem apresentação de denúncia, inclusive; está ainda em cumprimento de diligência.

Não vejo motivo para discordar do entendimento de Vossa Excelência, haja vista, inclusive, as precauções que tem adotado.

Acompanho o vosso entendimento.

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

É também como voto.

O SR. ADVOGADO BRUNO MATTOS ALBERNAZ DE MEDEIROS:-

Senhor Presidente, gostaria de ressaltar o meu grande apreço por este Tribunal, eu que sou do Rio de Janeiro, mais uma vez, sobretudo hoje em que Vossas Excelências fizeram justiça.

Muito obrigado.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2655
-
89
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: CRESO SUERDIECK DOURADO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª CÂMARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE ESTELIONATO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL COMPLEXA.
LIBERAÇÃO DE
PASSAPORTE
MEDIANTE CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS.

NOVO EMPREGO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.

1. Na espécie, o paciente é suspeito da prática, dentre outros, dos crimes de estelionato, apropriação indébita previdenciária e lavagem de dinheiro em organização criminosa. Embora munido de elementos que autorizariam a decretação de prisão preventiva diante da demonstração dos indícios de autoria e materialidade, este Tribunal de Justiça, em momento anterior, entendeu por bem aplicar ao paciente medidas menos restritivas de direitos, mas suficientes para mantê-lo sob as rédeas da legislação brasileira.

2. Considerando que o passaporte foi entregue em 19/02/2020, levando em consideração o expressivo lapso temporal transcorrido em liberdade sem qualquer notícia de obstrução da justiça e, tendo em conta a possibilidade de assumir o novo emprego, deve o referido documento ser devolvido ao paciente.

3. Dada as peculiaridades do caso concreto, cujos autos evidenciam se tratar de investigação complexa, que envolve crimes que causaram dano patrimonial milionário e requerem a realização de diligências indispensáveis à formação da justa causa, devem ser impostas algumas condições à concessão da medida, para fins de assegurar a eventual e futura aplicação da lei penal, a investigação policial e a instrução criminal.

4. O paciente deve comunicar previamente ao juízo impetrado todas as viagens ao exterior, com apresentação das passagens aéreas de destino e de retorno, bem como do local de estadia ou outro onde possa ser prontamente localizado.

5. Ordem concedida em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
conceder

parcialmente a
ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 20
de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.